Tribunal: TJDFT
Processo: 0722446-54.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-26

Ementa:
Embargos declaratórios opostos por ambas as partes: providos parcialmente os da autora para sanar omissão relativa à revisão do benefício e o respectivo custeio extensivo ao benefício especial temporária (BET). Desprovidos os dos réus, por ausência do vício alegado.